Tribunal: CARF
Processo: 10880.952439/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952439/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.470 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DO
IRPJ.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, a fim de reconhecer o direito de que as (i) estimativas compensadas com
crédito tratado no processo n° 10880.903155/2009-31 e (ii) a diferença de estimativa referente a
março de 2005, no valor de R$ 1.786.297.52, quitada por parcelamento, componham o saldo
negativo de IRPJ do ano calendário 2005, e homologar as compensações até o limite do crédito
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952439/2012-57
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.470 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952439/2012-57

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ (e-fls. 590 e ss) que
julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de
declarações de compensação nas quais o alegado crédito corresponde a saldo negativo do IRPJ
do ano calendário 2005. A DRJ negou o cômputo no saldo negativo do ano calendário 2005 para
valores relativos a compensações de estimativas em discussão administrativa e valor
correspondente a estimativa extinta (março/2005) em valor superior ao declarado em DCTF.
Este CARF solicitou diligência à Unidade de Origem (e-fls. 685 e ss) a fim de
sobrestar o julgamento de recurso voluntário em face de conexão, por prejudicialidade, com o
processo 10.880.903155/2009-31, cujo litígio refere-se a compensação de estimativas que
comporiam o saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2005 com o saldo negativo do ano
calendário 2004. Ao fim do litígio no processo 10.880.903155/2009-31 os autos foram
devolvidos (e-fls. 702 e ss). Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da
Resolução citada (e-fls. 355 e ss):
Relatório
Trata-se do Recurso Voluntário (e-fls. 630/643) em face do Acórdão da 2a Turma da
DRJ/São Paulo I (e-fls. 590/606) que julgou a Manifestação de Inconformidade
parcialmente procedente, ao reconhecer, em parte, o direito creditório pleiteado.
Quanto aos fatos consta dos autos:
- que, em 16/12/2009, a contribuinte transmitiu eletronicamente declaração de
compensação, DCOMP retificadora n° 12624.75538.050110.1.7.02-7734 (DCOMP
retificada n° 26954.35182.240206.1.3.02-4087), informando (e-fls. 02/12):
Débitos (confessado): R$ 1.755.974,00
a) débito IRPJ -Estimativa Mensal, Código de Receita 2362, PA Janeiro/2006,
vencimento 28/02/2006, valor do principal R$ 1.290.627,94;
b) débito CSLL- Estimativa Mensal, código de receita 2484, PA Janeiro/2006,
vencimento 28/02/2006, valor do principal R$ 465.346,06.
Crédito utilizado: R$ 1.714.316,12 (valor original)
Saldo negativo do IRPJ do ano-calendário 2005 no valor de R$ 14.347.679,13 do
qual a contribuinte utilizou na DCOMP objeto dos autos o valor de R$ 1.714.316,12
(valor original).
Além dessa DCOMP- Retificadora, outras 13 (treze) DCOMP - Retificadoras também
utilizaram saldo negativo do IRPJ do ano-calendário 2005, conforme será visto
adiante.
Em 01/08/2012, a DERAT/São Paulo processou eletronicamente a DCOMP, ao emitir o
Despacho Decisório (e-fls. 13 e 16/20), cujo resultado apontou inexistência do direito
creditório pleiteado (saldo negativo do IRPJ AC 2005 R$ 0,00), conforme
fundamentação que transcrevo (excerto), in verbis:
(...)
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.470 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952439/2012-57

Ou seja:
a) ano-calendário 2005, IRPJ devido R$ 13.345.528,84 (-) deduções R$
13.325.529,10 = saldo de imposto a pagar R$ 19.999,74;
b) saldo negativo do IRPJ AC 2005 inexistente.
Ciente desse despacho decisório em 10/08/2012 - sexta-feira (e-fls. 14/15 e 70), a
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 11/09/2012- terça-feira (e-
fls. 21/37), cujas razões, por fim, a contribuinte resumiu assim, in verbis:
(...)

Ante as razões aduzidas na manifestação de inconformidade, os autos do processo
foram baixados em diligência fiscal pela DRJ/São Paulo, a pedido da relatoria na DRJ,
conforme despacho monocrático do Presidente da 2a Turma (e-fls. 431/434).
Realizada a diligência fiscal, conforme Relatório de Diligência (e-fls. 536/541), o
resultado, sem síntese, foi o seguinte, conforme demonstrativo abaixo:
(...)

Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.470 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952439/2012-57

Ou seja: não houve recalculo do imposto apurado pela contribuinte, mas apenas ajuste
do valor das deduções.
A contribuinte foi intimada do resultado - Relatório de Diligência - para se manifestar
nos autos, caso quisesse, e se manifestou expressamente, contestando o citado resultada
da diligência, apresentando razões (e-fls. 542/558).
Na sessão de 02/04/2015, a 2a Turma da DRJ/São Paulo I julgou a Manifestação de
Inconformidade procedente em parte, ao adotar o resultado do Relatório de Diligência,
conforme Acórdão (e-fls. 590/606), cuja ementa, dispositivo e conclusão do voto do
condutor, transcrevo, in verbis:
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de IRPJ apurados em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido compensados ou
restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado recolhimento
indevido ou maior do que o devido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
(...)
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade.
(...) Voto
(...)
CONCLUSÃO Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE com
reconhecimento de direito creditório de IRPJ do ano-calendário de 2005 no montante
de R$ 2.886.351,04 bem como homologar as compensações relacionadas até o limite do
crédito ora reconhecido deste presente processo.
(...)
Ciente desse decisum na Caixa Postal no domicílio eletrônico, Portal e-CAC, em
06/07/2015 - segunda-feira (e-fls. 607 e 627/628), a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 29/06/2015 (e-fls. 629/643 e 668), cujas razões, em síntese, transcrevo
excertos:
(...)

Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.470 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952439/2012-57

Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.470 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952439/2012-57

Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.470 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952439/2012-57

Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.470 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952439/2012-57

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ (e-fls. 590 e ss) que
julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de
declarações de compensação nas quais o alegado crédito corresponde a saldo negativo do IRPJ
do ano calendário 2005. A DRJ negou o cômputo no saldo negativo do ano calendário 2005 para
valores relativos a compensações de estimativas em discussão administrativa e valor
correspondente a estimativa extinta (março/2005) em valor superior ao declarado em DCTF.
Este CARF solicitou diligência à Unidade de Origem (e-fls. 685 e ss) a fim de
sobrestar o julgamento de recurso voluntário em face de conexão, por prejudicialidade, com o
processo 10.880.903155/2009-31, cujo litígio refere-se a compensação de estimativas que
comporiam o saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2005 com o saldo negativo do ano
calendário 2004. Na mesma Resolução, a Turma indeferiu pedido de prejudicialidade quanto a
três outros processos:

Ao fim do litígio no processo 10.880.903155/2009-31 os autos foram devolvidos
(e-fls. 702 e ss).
Valores relativos a compensações de estimativas em discussão administrativa
Tratam os presentes autos de declarações de compensação nas quais o alegado
crédito corresponde a saldo negativo do IRPJ do ano calendário 2005. A Decisão de Primeira
Instância indeferiu parte do crédito que se referia a compensação de estimativas não
homologadas, mas ainda em discussão administrativa.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.470 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952439/2012-57

Este CARF entendeu sobrestar o julgamento do recurso em face de conexão, por
prejudicialidade, com o litígio no processo n° 10880.903155/2009-31. Tratava-se lá de
compensação de estimativas que comporiam o saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2005
com o saldo negativo do ano calendário 2004. Ao fim do litígio no processo
10.880.903155/2009-31, e tendo o recurso voluntário sido provido, os autos foram devolvidos
(e-fls. 702 e ss).
Independentemente do provimento ou improvimento do recurso voluntário no
processo 10.880.903155/2009-31(que trata do saldo negativo do ano calendário 2004), a
compensação de estimativas que comporiam o saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2005,
mesmo que não homologadas e em discussão administrativa, devem compor o saldo deste último
ano, devendo ser deferido, nesta parte, o crédito pleiteado.
Deve-se considerar o que dispõe a Súmula no 177 do CARF
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.

Da inclusão da estimativa quitada no cálculo do saldo negativo (março de 2005, no valor de
R$ 1.786.297.52)
A recorrente pleiteia a inclusão no calculo do saldo negativo em questão de parte
da estimativa apurada em março de 2005, no valor de R$ 1.786.297.52, e que teria sido
integralmente quitada na Lei n° 11.941/2009. A DRJ asseverou que a própria interessada
retificou as declarações DCTF e PER/DCOMP (que reduziram para R$ 2.936.112,44 e R$
1.361.570,25, os valores declarados para a estimativa de março de 2005). E como estas
declarações representam confissão de dívida, o reconhecimento de direito creditório ficaria
restrito ao limite dos débitos informados e eventual valor pago a maior deveria ser requerido em
processo independente.
Assim dispôs a DRJ:
Quanto à estimativa de março de 2005, de fato procede a informação de que as
DCOMP's foram retificadas pelas de n° 23021.42278.240609.1.7.02- 0036 e
39039.31481.240609.1.7.02-1039, e tiveram os valores reduzidos para R$ 2.936.112,44
e R$ 1.361.570,25, respectivamente (fl.539).
Cabe ressaltar, conforme relatório fiscal, o valor total da estimativa de março/2005
informada na DCOMP (R$ 8.213.653,01) confere com o montante declarado em DCTF
e na Ficha 11 - Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa (fl.515). Os valores
R$ 3.898.330,53 e R$ 2.185.649,68 referem-se a débitos cuja compensações foram
declaradas
nas
DCOMP's
25565.06905.280405.1.3.02-4243
e
09666.80762.150808.17.028027, respectivamente. Ocorre que ambas as DCOMP's
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.470 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952439/2012-57

foram
retificadas
pelas
de
n°
23021.42278.240609.1.7.02-
0036
e
39039.31481.240609.1.7.02-1039, e tiveram os valores reduzidos para R$ 2.936.112,44
e R$ 1.361.570,25, respectivamente. Tais valores reduzidos constam nos extratos de
processo. Uma vez reduzido tais valores, o montante total constante nos extratos e
objeto de compensação, passou a não conferir com a estimativa de IRPJ total, período
de apuração março/2005, declarada em DCTF, gerando uma diferença de R$
1.786.297,52 (R$ 8.213.653,01 - R$ 6.427.355,49).
A referida diferença de estimativa de março de 2005 no montante de R$ 1.786.297,52,
de fato, conforme relatório fiscal de fl.540, foi incluído no parcelamento da Lei
11.941/2009. Tal parcelamento foi liquidado, conforme pesquisa ao sistema PAEX
(telas às fls.503/504). No entanto, o referido valor não foi incluído na apuração do saldo
negativo em razão de retificação da DCTF e da PER/DCOMP correspondente. A
própria interessada retificou as mencionadas declarações, as quais representam
confissão de dívida, portanto o reconhecimento de direito creditório também fica
restrito ao limite dos débitos informados.
Pelo exposto, não cabe razão à contribuinte, quanto ao acréscimo do valor de R$
1.786.297,52 pago no parcelamento, uma vez que referido recolhimento representa
pagamento a maior e deve ser pleiteado mediante apresentação de PER/DCOMP
específica.
A estimativa a compor o saldo negativo do ano calendário 2005 deve ser aquele
constante na DCTF válida (e-fl. 505) para o mês em questão. O que pleiteia o Recorrente é que
os valores recolhidos (mesmo que por parcelamento quitado) e superiores aos valores declarados
em DCOMP para o mês de março sejam computados no saldo negativo do ano calendário em
questão. Como esta quitação restou confirmada e como o valor declarado em DCTF confere
com o valor que inclui este valor parcelado e pago (R$ 8.213.653,01, e-fl. 505), deve-se deferir o
pleito do recorrente
Ressalto, conforme o prescrito no Acórdão Recorrido, que não houve
homologação tácita. Isto porque os pedidos de compensação foram retificados no ano-calendário
de 2010, sendo o Despacho Decisório datado de 01/08/2012, portanto, não houve a ocorrência da
homologação tácita das compensações requeridas pela contribuinte.
Também não procede a alegação da recorrente de que é vedado ao Fisco analisar
créditos encerrados há mais de 5 anos não merece prosperar, pois o que se verifica é a liquidez e
certeza de direito creditório e não lançamento tributário como entende a Recorrente. A vedação
prevista no §4° do art.150 do CTN não se aplica a verificação de direito creditório, a qual
obedece aos ditames do art.170 do mesmo dispositivo legal.
Por fim não cabe aqui manifestação sobre a constitucionalidade das leis, por ser
matéria afeta ao Judiciário:
Súmula CARF N 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Pelo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso a fim de reconhecer
o direito de que as estimativas compensadas com crédito tratado no processo n°
10880.903155/2009-31 e a diferença de estimativa referente a março de 2005 no valor de R$
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.470 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952439/2012-57

1.786.297.52, quitada por parcelamento, componham o saldo negativo de IRPJ do ano calendário
2005, e homologar as compensações até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 728
DF CARF MF
Original